Tribunal: TJES
Processo: 5009606-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009606-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELOMY MOREIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS SOBRE PENSÃO POR MORTE. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. CUMULAÇÃO IRREGULAR DE BENEFÍCIOS PELO INSTITUIDOR. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A PENSIONISTA E O DÉBITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada na verossimilhança das alegações e nos documentos apresentados pela parte autora, especialmente no que se refere à ausência de relação jurídica entre a agravada e o suposto débito imputado ao falecido instituidor do benefício.

2. A pensão possui natureza alimentar, e sua redução por descontos unilaterais e contínuos compromete a subsistência da beneficiária, configurando risco de dano irreparável.

3. A legalidade da reposição estatutária não afasta a necessidade de prévia constituição do crédito em procedimento administrativo regular, com observância plena do contraditório e da ampla defesa, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça.

4. A suspensão liminar dos descontos não configura exaurimento do objeto da ação, tampouco irreversibilidade dos efeitos, uma vez que os valores podem ser restituídos em caso de improcedência final da demanda.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória-ES, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5009606-94.2025.8.08.0000

Agravante: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM

Agravada: Elomy Moreira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de não fazer e indenização por danos morais ajuizada por Elomy Moreira, na qual o Magistrado de origem deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos mensais incidentes sobre a pensão percebida pela autora e determinar a abstenção de quaisquer medidas de cobrança referentes ao débito de R$ 119.323,06 (cento e dezenove mil trezentos e vinte e três reais e seis centavos).

Nas razões recursais de id. 14308031, o agravante sustenta em síntese que (a) os descontos são legítimos, fundados no art. 16 da LCE n. 282/2004, por se referirem a valores recebidos indevidamente pelo instituidor da pensão em razão de cumulação irregular de benefícios; (b) foi tentada a notificação da pensionista, frustrada por endereço desatualizado, sendo tal ônus da própria beneficiária; (c) foi oportunizado contraditório no processo administrativo; (d) a tutela deferida esgota, no todo, o objeto da demanda, sendo vedada em face da Fazenda Pública; e (e) a suspensão dos descontos implica risco de dano irreparável ao fundo previdenciário e possibilidade de inadimplemento pela agravada ao final do processo.

Contrarrazões apresentadas no id. 14613841.

Decisão de id. 14629718 indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Informações prestadas pelo Magistrado de Origem no id. 1536777.,

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 04 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada na verossimilhança das alegações e nos documentos apresentados pela parte autora, especialmente no que se refere à ausência de relação jurídica entre a agravada e o suposto débito imputado ao falecido instituidor do benefício.

Além disso, a pensão percebida pela agravada tem natureza alimentar e sua redução, em razão de descontos unilaterais e contínuos, compromete diretamente a sua subsistência, revelando risco de dano irreparável.

A alegação de legalidade da reposição estatutária não afasta, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito à proteção da verba alimentar e à necessidade de prévia constituição do crédito em procedimento regular, com observância plena do contraditório, o que não se verifica na presente hipótese.

Ainda que admitida a tentativa de notificação, não se pode imputar à beneficiária o ônus exclusivo da falha comunicacional, máxime diante da ausência de resposta conclusiva no procedimento administrativo.

Nesse sentido, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, "A cobrança pela Administração de valores pagos indevidamente a servidor público deve observar o devido processo legal, com o imprescindível exercício da ampla defesa e do contraditório" (AgRg no Ag n. 1.239.482/RJ, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 20/5/2010, DJe de 21/6/2010).

A suspensão liminar dos descontos, em tais condições, não configura esgotamento do objeto da ação, tampouco irreversibilidade dos efeitos, pois os valores podem ser restituídos à autarquia em caso de improcedência final da ação, mediante compensação futura.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.